Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos, etc. O Agravante afirma gozar da gratuidade de Justiça, razão pela qual não realizou o preparo do recurso. Ocorre que em consulta aos autos na origem, não foi localizada a Decisão do Juízo de Primeiro Grau concessiva do benefício. Sendo assim, concedo ao Agravante o prazo de 5 dias para comprovação da gratuidade ou realizar o preparo em dobro, ex vi do art. 1.007, § 4o do CPC. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator